Tribunal: TJSP
Processo: 0011345-14.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que rejeitou a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo da executada. Descabimento. Ausência de provas de que o cumprimento da determinação judicial ocorreu na data indicada pela executada. Elementos constantes dos autos que apontam pela existência de atraso no cumprimento da liminar. Multa diária devida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que rejeitou a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Inconformismo da executada. Descabimento. Ausência de provas de que o cumprimento da determinação judicial ocorreu na data indicada pela executada. Elementos constantes dos autos que apontam pela existência de atraso no cumprimento da liminar. Multa diária devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.